Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717795-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, HELDO DOS SANTOS ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa dos embargos de declaração é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. A decisão foi fundamentada na existência de processo de recuperação judicial, posteriormente afastada nos autos pela própria parte executada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cabimento da aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC quando inexistente processo de recuperação judicial que suspenda a exigibilidade do crédito. RAZÕES DE DECIDIR 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A decisão agravada baseou-se em premissa fática equivocada ao reconhecer a existência de recuperação judicial. A decisão interlocutória que afasta a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC com base em fato inexistente deve ser reformada, impondo-se as penalidades legais pela ausência de pagamento voluntário. 3. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal, somada à inexistência de causa suspensiva, impõe a incidência automática da multa de 10% e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 4. A incorreta valoração de fato inexistente, com impacto direto na execução, constitui vício sanável por meio do presente recurso. DISPOSITIVO 5. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 513, § 2o, inciso I, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a multa e os honorários não podem ser aplicados sem que antes haja a correta intimação, na pessoa do advogado, para pagamento. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 523, caput, e §§ 1o e 2o, do CPC, afirmando que em casos de controvérsia objetiva ou reconhecimento de excesso (ainda que parcial), eventual multa/honorários deve incidir apenas sobre o saldo incontroverso não pago, jamais de forma automática sobre todo o montante cobrado. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigos 85, § 2o, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que ordenar a inclusão “da multa e dos honorários” sem delimitar a base, permite cálculo em cascata, o que deve ser rechaçado. Indica, no caso em exame, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 523, § 1o, do CPC, ressaltando que a sanção do aludido § 1o tem caráter coercitivo e pressupõe a possibilidade jurídica de pagamento voluntário; e) enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ, asseverando que não se pode determinar encargos de forma automática e indistinta, sem a devida observância aos pressupostos e limites sumulados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado WAGNER BARBOSA DE SOUZA, OAB/SP 322.158. Nas contrarrazões, a parte recorrida HELDO DOS SANTOS ALENCAR também pede a majoração dos honorários, nos moldes do artigo 85, § 11, CPC. II - O recurso especial é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 513, § 2o, inciso I, e 523, caput, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Contudo, conforme reiteradamente alegado pelo Agravante e corroborado no próprio processo, a executada Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. informou expressamente, na petição de ID 198726728 (autos de origem), que não se encontra em recuperação judicial [...] A manutenção da premissa fática incorreta (existência de recuperação judicial) para afastar a incidência de penalidades legais (multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC) na decisão agravada (ID 209095158 – da origem) revela um manifesto equívoco de fato que impacta diretamente o valor da execução. Este equívoco que fundamenta a desconsideração de parcelas do débito e que é veementemente refutado pela prova dos autos e, inclusive, por informação prestada pela própria parte adversa (a executada Braziliense) configura vício a ser sanado. Neste caso, deve-se restabelecer a coerência do julgado com a realidade fática documentada no processo, assegurando a correta aplicação das normas processuais. A incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC é medida que se impõe (ID 73022689). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à apontada ofensa aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 75364888. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016